Tribunal: TJES
Processo: 5002602-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002602-72.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE - SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
APELADO: FABIANO VELOSO DOS SANTOS
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a restituição de parcelas pagas com correção monetária a partir de cada desembolso, sob a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 6.899/81.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de vício de omissão ao fixar o termo inicial da correção monetária na data do desembolso das parcelas, em suposta violação ao art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado,
ainda que sem citar nominalmente o art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/1981,
enfrenta a matéria de forma exauriente ao adotar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que define o desembolso como termo inicial da correção monetária em rescisões de contrato de compra e venda de imóvel.

A incidência da correção monetária a partir de cada pagamento visa recompor o valor real da moeda frente à desvalorização inflacionária ocorrida desde o momento em que o capital saiu do patrimônio do comprador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração, por meio dos quais pretende
LORENGE SPE 123 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
seja sanado vício no acórdão ID 16424394, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que declarou a abusividade de cláusula contratual, determinando a restituição de valores com correção monetária desde o desembolso de cada prestação.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, que o v. Acórdão padece de omissão, pois não houve manifestação expressa acerca da aplicação do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81, defendendo que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data do ajuizamento da ação e não a do desembolso.

Em que pesem os judiciosos argumentos da embargante, entendo que a pretensão ora deduzida
não merece prosperar
.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

E o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício
(art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em apreço, contudo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria - termo inicial da correção monetária - de forma exauriente, fundamentando a manutenção do referido termo na
data do desembolso,
tomando como base a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça específica para a hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, o que, por consequência lógica, afasta a tese sustentada pela embargante quanto à aplicação da Lei nº 6.899/81 nessas hipóteses.

Confira-se trecho do julgado que afasta a alegação de vício:

"Quanto ao termo inicial para a incidência da correção monetária, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que a resilição contratual ocorre por iniciativa do comprador, o termo inicial da atualização monetária deve ser a data de cada pagamento, pois é nesse momento que o capital sofre os efeitos da desvalorização da moeda".

Por fim, registro que há muito se tem adotado o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, dispositivos legais de caráter genérico que não têm o condão de alterar a conclusão adotada no julgado.

Considerando que, ainda que não citados no julgado embargado todos os dispositivos apontados pela embargante, não há dúvidas de que a conclusão alcançada pela Egrégia 2ª Câmara Cível pelo não provimento do apelo apresenta-se devidamente fundamentada, tendo havido o debate sobre todos os temas invocados pelo apelante, notadamente aquele que diz respeito ao termo inicial da correção monetária.

Assim, atenta aos limites da presente via recursal, impostos pelo já mencionado art. 1.022, do Código de Processo Civil, parece-me inexorável a conclusão de que não existe a omissão apontada, nem tampouco a necessidade de prequestionar o dispositivo invocado pela embargante.

Em hipótese semelhante à presente, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos por SPE Empreendimento Imobiliário Address Praia do Canto Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por ela interposta, reformando a sentença exclusivamente para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado. A embargante alegou: (I) contradição quanto à manutenção da retenção de apenas 10%, apesar do reconhecimento da culpa exclusiva da adquirente; e (II) omissão quanto à tese de que a correção monetária deveria incidir a partir do ajuizamento da ação, com base no art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/1981.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há contradição no acórdão por reconhecer a culpa exclusiva da adquirente e, ainda assim, manter a retenção em 10%; (II) examinar se há omissão quanto ao termo inicial da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, entre as premissas e a conclusão do julgado. No caso, a decisão reconhece a culpa exclusiva da compradora, mas mantém a retenção de 10% por ausência de prova de encargos extraordinários ou prejuízos específicos que justifiquem percentual maior, o que é juridicamente coerente e alinhado à jurisprudência do STJ. 4.
O acórdão analisou expressamente o termo inicial da correção monetária, fixando-o desde cada desembolso, com base no entendimento consolidado do STJ, ainda que sem citar nominalmente o art. 1º, § 2º, da Lei n. 6.899/1981. Não há omissão, pois a matéria foi enfrentada com clareza.

5. A mera discordância da parte com a fundamentação adotada ou com o resultado do julgamento não se presta à interposição de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.

Considerando que
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, não sendo destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida,
CONHEÇO, porém, NÃO ACOLHO
o presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)